Tribunal: TJDFT
Processo: 0756347-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. OPORTUNIZADA. COBRANÇA EXCESSIVA EM UM ÚNICO MÊS. ÔNUS DA PROVA. DÉBITO DEVE SER CALCULADO CONFORME A MÉDIA DE CONSUMO E NÃO PELO CONSUMO MÍNIMO. IMPEDIMENTO DE ACESSO À LEITURA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte Autora, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, em desfavor de consumidor, ante a sentença que julgou improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia está em se saber se a cobrança das faturas referente à prestação dos serviços de fornecimento de água e esgoto obedeceram as normas que regulamentam a matéria.
III. Razões de decidir
3. Não existe expressa previsão no Código de Processo Civil para a especificação de provas, decorrendo da praxe judicial, com fundamento nos poderes de direção e condução do processo estabelecidos no art. 139 do CPC. Assim, embora não esteja previsto como uma fase específica da instrução processual, tem como objetivo principal delimitar e organizar os meios de prova que serão utilizados pelas partes no processo, nos termos do art. 369 do CPC.
4. A parte Autora foi intimada para especificar provas, ao tempo em que deveria apresentar a réplica, nos termos do comando judicial proferido pelo Juízo de origem, o que afasta o argumento de cerceamento de defesa em observância ao contraditório e à ampla defesa.
5. A Companhia Apelante, como pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta, submete-se aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, eficiência, publicidade e moralidade. Por outro vértice, embora haja a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, tal presunção é relativa, na medida em que deve ser submetida à análise dos fatos e sob a égide dos citados princípios, conforme determina o Art. 37 da Constituição Federal.
6. A relação mantida entre as partes submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o Art. 3o do CDC.
7. A Resolução no 14/2011 da ADASA, em seu art. 92, estabelece que o consumo de água deve ser apurado com base na diferença entre duas leituras consecutivas do hidrômetro. Caso haja perda de dados, imprecisão ou impedimento de leitura, a cobrança deve ser feita com base na média dos últimos 12 meses medidos e não com base no consumo mínimo.
8. A concessionária não comprovou a precisão do consumo registrado em julho de 2021, o qual é contestado pela parte contrária. Não houve perícia no hidrômetro nem produção de prova técnica que confirmasse a exatidão da medição, ônus que caberia à Autora, ora Apelante, conforme o art. 373, I, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessionária descumpriu a Resolução no 14/2011 da ADASA ao não utilizar a média de consumo dos últimos 12 meses na ausência de leitura do hidrômetro, cobrando retroativamente valores sem comprovação técnica adequada, o que invalida a cobrança.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 14/2011 da ADASA.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.945486, 20130111762240APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 08/06/2016. Pág.: 269-285.